Tribunal: TJDFT
Processo: 0755065-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755065-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA MARIA DUARTE PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Despacho de Expediente À Defensoria Pública, sobre o Agravo Interno, no prazo legal. No mesmo prazo, informar se houve cumprimento da decisão liminar. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator